Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730120-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. A antecipação da tutela recursal foi indeferida e o Banco-agravado já ofereceu resposta. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora